Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-90.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000715-90.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), Dimitri Teixeira Moreira dos Santos (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSENCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ENUNCIADO 85 FONAJE. ORDEM DENEGADA.

1.

Não cabimento do mandado de segurança como mero sucedâneo recursal. Aplica-se ao caso concreto o Verbete da Súmula 267 do STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

2.

O prazo para eventuais recursos iniciar-se-á da data da sessão de julgamento, conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança em face de ato acoimado de coator consistente na decisão proferida pelo J
uízo do Juizado Especial Cível Do Cristo Rei Da Comarca De Mirassol D’Oeste/MT
, que indeferiu o pedido de republicação de acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, bem como para reconhecer a nulidade da intimação desde o acórdão.

A liminar foi indeferida (Id. 174465657).

A autoridade coatora prestou informações (id. 175951650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023